Tribunal: TJES
Processo: 5006075-89.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006075-89.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WALLERSON CARLOS DE BRITO
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE CANCELOU A DISTRIBUIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 290, DO CPC, E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 485, INCISO III, DO CPC - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PARTE NÃO ALBERGADA PELO BENEPLÁCITO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Na hipótese vertente, o recorrente pretende impugnar, por meio de apelação, decisão do juízo
a quo
que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, todavia, não tendo o autor recorrido da matéria, à época, por meio do recurso próprio, operou-se a preclusão sobre a mesma, pelo que não deve ser revolvida, nos termos do art. 507, do CPC.

2.
É cediço que a assistência judiciária gratuita pode ser postulada a qualquer tempo e grau de juridição, entretanto, sua eventual concessão possui efeito
ex nunc
e, portanto, não retroage para alcançar situações anteriores. Precedentes do STJ.

3.
In casu, o apelante autor não estava albergada pelo pálio da justiça gratuita, portanto, deveria ter recolhido as custas prévias, o que não se desincumbiu de fazer, motivo pelo qual se impõe a manutenção da r. sentença que cancelou a distribuição do feito e o extinguiu sem resolver o mérito.

4.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006075-89.2021.8.08.0048

APELANTE: WALLERSON CARLOS DE BRITO

APELADA:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPA
ÇÕE
S SA

e OUTRO

VOTO

Conforme relatado, examina-se recurso de Apelação Cível interposto por
WALLERSON CARLOS DE BRITO
no intuito de rever a r. Sentença ID 4694520, na qual o Juízo da 2ª Vara Cível da Serra determinou o cancelamento da distribuição e, por conseguinte,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
, com fulcro nos arts. 290 e 485, III, ambos do CPC.

Em suas razões recursais (ID 4694522), a parte apelante requer o provimento do recurso, a fim de que lhe seja conferido o benefício da assistência judiciária gratuita e determinado o prosseguimento do feito. Aduz que, nos termos do art. 99, §§2º e 3º, do CPC, a simples declaração de hipossuficiência financeira é suficiente para a concessão no beneplácito, acrescentando que não há elementos nos autos para ilidir a presunção de pobreza presente na declaração. No mais, afirma que a decisão recorrida vai de encontro ao princípio do amplo acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88.

Em sede de contrarrazões (ID 4694529), a parte apelada pugnou pelo seu integral desprovimento.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do
mérito recursal
.

Consoante relatado, examina-se Apelação Cível em face de sentença na qual o Juízo da 2ª Vara Cível da Serra determinou o cancelamento da distribuição e, por conseguinte,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
, com fulcro nos arts. 290 e 485, III, ambos do CPC.

Mencionada causa, vale esclarecer, ao qual o apelante atribuiu o valor de R$41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais), uma vez distribuída em 21.06.2021, ensejou a exigência quanto ao recolhimento de custas judiciárias.

Na sequência, mediante a r. Decisão ID 4694517, datada de 18.10.2021, o juízo a quo indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita almejado pelo apelante autor, assinalando-lhe prazo para efetuar o pagamento das custas processuais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição, a teor do art. 290, do CPC.

Diante, então, da inércia do apelante autor em comprovar a quitação das custas judiciárias devidas, o juízo singular proferiu a sentença recorrida, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 290 e 485, III, ambos do CPC.

Neste sentido, de início, registro que a parte recorrente pretende impugnar, por meio do presente recurso de apelação, decisão do juízo
a quo
que
indeferiu
o benefício da assistência judiciária gratuita, o que, todavia, não se revela mais possível, uma vez que a parte interessada deixou de atacá-la, à época, por meio do recurso cabível (agravo de instrumento).

Nesse passo, não tendo o apelante autor recorrido da matéria, operou-se a
preclusão
sobre a mesma, pelo que não deve ser revolvida, nos termos do art. 507, do CPC (
“
É
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
).

Aliás, a matéria relativa à gratuidade de justiça sequer foi objeto da r. sentença objurgada, pelo que resta obstaculizada sua apreciação em sede de apelação.

É cediço que a assistência judiciária gratuita pode ser postulada a qualquer tempo e grau de juridição e, em sendo o caso de reiteração do pedido, deve a parte demonstrar a alteração de sua situação econômica, o que não é o caso dos autos.

Salienta-se que ainda que fosse concedido o beneplácito nesta seara recursal, sua concessão operaria efeitos meramente
ex nunc
, pelo que, não retroagiria a fim de alcançar situações anteriores. Nesse sentido perfilha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo,
tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores
. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

À vista disto, remanesce analisar a irresignação do apelante autor relativa ao cancelamento da distribuição que ensejou a extinção do feito sem resolução do mérito.

Como é sabido, após a protocolização da inicial, deve ser providenciado pela parte autora o recolhimento das custas processuais prévias, porquanto se trata de uma obrigação do autor da demanda que, prescinde, inclusive de intimação pessoal.

In casu, não faltou ao apelante autor oportunidade de adimplir as custas prévias, tendo em vista que foi intimada para fazê-lo, tendo o magistrado a alertado acerca do cancelamento da distribuição (vide ID 4694517), muito embora o Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 9.974/2013), em seu artigo 17, inciso I, § 1º, estabeleça que, no caso de não recolhimento das custas iniciais, a extinção do feito não depende de prévia intimação do autor.

A propósito, cumpre destacar a orientação trilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1.
É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais,
sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal
.

Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017.
2. Uma vez que não foi fixado valor de honorários sucumbenciais, tampouco recursais, na origem, e tendo constado expressamente no juízo sentenciante que, "considerando que não houve citação da parte ré, sem honorários", a condenação fixada no decisum agravado deve ser afastada. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 1.339.596/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp: 1834963-RJ, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/05/2020, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020)

Deveras, considerando que o apelante autor não estava albergada pelo pálio da justiça gratuita, deveria ter recolhido as custas prévias, o que não se desincumbiu de fazer, motivo pelo qual reputo acertado o entendimento do juízo
a quo
que cancelou a distribuição do feito e o extinguiu sem resolver o mérito.

Ante o exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

Na forma do artigo 85, §§1º e 2º, do CPC, fixo os honorários advocatícios devidos à parte contrária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
1
.

É como voto.

1

“
Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.”
(STJ, REsp: 1801586-DF, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/06/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o eminente Relator, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.